Tribunal: TJES
Processo: 5001112-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001112-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALDA REGINA MONTEIRO GOMES TOLEDO

AGRAVADO: BERNARDO SCARTON DEPES e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. COBRANÇA E RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. SOLIDARIEDADE ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de cobrança cumulada com resolução de contrato de compra e venda de imóvel, determinou a inclusão do ex-cônjuge da vendedora no polo ativo, por litisconsórcio necessário, e excluiu o quarto réu por ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a cumulação de pedidos de cobrança (cumprimento da obrigação) e de resolução contratual; (ii) estabelecer se há litisconsórcio ativo necessário entre credores solidários para ajuizar ação de cobrança; e (iii) determinar se a exclusão do quarto réu da lide foi prematura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cada credor solidário tem o direito de exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro, de modo que a cobrança exercida por um deles não impõe a formação de litisconsórcio ativo necessário.

A pretensão de resolução contratual, pela natureza da relação jurídica, exige a formação de litisconsórcio ativo unitário, pois o juiz deve decidir o mérito de modo uniforme para todos os vendedores.

A parte lesada pelo inadimplemento contratual deve optar entre exigir o cumprimento da obrigação ou pedir a resolução do contrato, não sendo admitida a cumulação simultânea de ambas as pretensões. Precedente.

A definição sobre a necessidade de formação do litisconsórcio ativo e sobre a legitimidade passiva do quarto réu depende da prévia escolha da autora entre a cobrança ou a resolução do pacto, mostrando-se prematura a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Os Agravados BERNARDO SCARTON DEPES, NICHOLAS SCARTON DEPES e NICOLAU DEPES JUNIOR suscitam, em sede de preliminar, o não cabimento do recurso.

Tratando-se, contudo, de decisão que sobre exclusão de litisconsorte, tem-se por expresso o cabimento do agravo de instrumento, consoante art. 1.015, VII, do CPC.

Lado outro, o capítulo atinente à formação de litisconsórcio ativo necessário reclama apreciação imediata em sede de agravo de instrumento, à luz dos contornos da taxatividade mitigada, sendo inútil que se aguarde a discussão da matéria apenas em sede de apelação, notadamente se for considerado a eventual necessidade de repetição de atos instrutórios e a relevante circunstância de que o feito originário foi ajuizado no ano de 2015, portanto, há uma década, não tendo ainda superado a fase de saneamento. Tal contexto fático-processual, a meu sentir, inclusive sob o influxo do princípio da duração razoável do processo, autoriza o cabimento do recurso.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Superada a questão atinente ao conhecimento parcial do recurso, prossigo no exame do mérito recursal.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
não há litisconsórcio ativo necessário uma vez que, por força da solidariedade ativa, pode demandar sozinha sem necessidade de inclusão do ex-cônjuge;
(ii)
o 4º agravado é parte legítima no polo passivo, pois demonstrada a pertinência subjetiva diante do seu interesse direto na demanda;
(iii)
o provimento jurisdicional deve garantir a efetividade da cobrança.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

Para melhor compreensão, narra a petição inicial da ação originária que a agravante e seu ex-cônjuge, Marino Toledo da Rocha, celebraram contrato de compra e venda de bem imóvel com os três primeiros agravados (BERNARDO SCARTON DEPES, NICHOLAS SCARTON DEPES, NICOLAU DEPES JÚNIOR), no ano de 2014, cujo objeto é uma área de 2.960,00m2, localizada no Município de Aracruz/ES.

O ajuste estabeleceu o preço total de R$300.000,00 (trezentos mil reais), a ser pago em três parcelas: a primeira, de R$105.000,00, a título de sinal, a segunda, de R$95.000,00, mediante a entrega de um veículo BMW X1, e a última, no valor de R$100.000,00, com vencimento até 26/11/2014. Posteriormente, constatou-se diferença na metragem do imóvel, o que levou as partes a renegociarem a última parcela para o valor de R$80.000,00, sendo parte desse montante representada por um
cheque de R$ 30.000,00
.

No entanto,
tal título de crédito (cheque no valor de trinta mil reais) não foi compensado
, pois sustado pelo emitente, o que levou a agravante (vendedora) a ingressar com a ação de cobrança cumulada com resolução contratual.

Ao sanear o feito, o Juízo
a quo
determinou a inclusão do ex-cônjuge da agravante no polo ativo da ação, sob o argumento de que se trata de litisconsórcio necessário, bem como a exclusão do 4º agravado, LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS, em razão de sua ilegitimidade passiva.

Vê-se, portanto, que
a agravante veicula por meio da ação originária duas pretensões sucessivas:

a primeira de cobrança
do valor de trinta mil reais, correspondente à mora;
a segunda de resolução do contrato
de compra e venda e de retorno ao estado anterior.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
fundamentou que “
a requerente não detém legitimidade ativa para, sozinha, ingressar em juízo para cobrança de valores, vez que não seria a única titular do direito.
”

Todavia, havendo solidariedade ativa entre os credores de determinada relação obrigacional, qualquer um deles poderá exigir o cumprimento da prestação por inteiro, não havendo, neste caso, litisconsórcio necessário como condição do exercício do direito de ação. É o que se extrai do art. 267 do Código Civil,
in litteris
:

Art. 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro.

Nesse contexto, o recebimento do pagamento por um dos credores solidários individualmente considerado não subtrai do outro credor solidário o direito alusivo à quota parte que lhe pertence, a teor do disposto no art. 272 do Código Civil, em relação a quem aquele ficará obrigado:

Art. 272. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba.

A propósito, "a solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, haja vista que cada um dos solidiariamente obrigados poderão demandar sozinhos (solidariedade ativa) ou serem demandados isoladamente (solidariedade passiva)" (STJ, AgInt no REsp n. 1.494.056/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 3/9/2018).

Assim é que a cobrança exercida por um dos credores solidários não impõe a formação de litisconsórcio necessário, uma vez que este decorrerá de “
disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
” (CPC, art. 114), o que, como visto, não é o caso da cobrança.

Ocorre que a agravante formula pretensão sucessiva de resolução contratual, a qual exige, por sua natureza, a formação de litisconsórcio unitário, verificado quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes (CPC, art. 116).

Neste ponto, contudo,
o C. STJ não admite a cumulação de pretensão de cobrança com a de resolução contratual
, devendo o credor da obrigação, diante do inadimplemento,
optar pelo cumprimento ou pelo desfazimento do contrato
, conforme prevê o art. 475 do Código Civil:

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Acerca do tema, confira-se a jurisprudência firmada pelo Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA TÁCITA. ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL. OPÇÃO ENTRE PEDIR O CUMPRIMENTO OU A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. OPÇÃO DO LESADO. PEDIDOS ALTERNATIVOS. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUSTIÇA GRATUITA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SÚMULA 7/STJ. CAUTELAR DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO PRINCIPAL. PREVENÇÃO DO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/73. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÍNIMO LEGAL.

1. Cuidam os autos de ação em que o pedido foi formulado de forma alternativa, com fundamento na cláusula resolutiva tácita prevista no art. 475 do Código Civil, e não de obrigação pactuada com natureza alternativa, instituto tratado nos arts. 252 a 256 do mesmo Código.

2. É lícito à parte lesada optar pelo cumprimento forçado ou pelo rompimento do contrato, não lhe cabendo, todavia, o direito de exercer ambas a alternativas simultaneamente.
A escolha, uma vez feita, pode variar, desde que antes da sentença.

3. Julgado o procedente o pedido de condenação do devedor ao cumprimento do contrato, não cabe deferir, simultaneamente, ao credor, a pretensão de resolução do pacto.

4. Não configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial.

5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

6. Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com a orientação deste Tribunal, no sentido de que a medida cautelar de produção antecipada de provas, por não ter natureza contenciosa, não enseja prevenção do juízo para o julgamento da ação principal, tem aplicação a Súmula 83/STJ.

7. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, mínimo estabelecido no art. 20, §3, do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença.

8. Recursos especiais aos quais se nega provimento.

(REsp n. 1.907.653/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 10/3/2021.)

Neste quadro, a cumulação de pedidos formulada pela agravante na ação originária afigura-se imprópria, pois requer, em trato sucessivo, a cobrança da prestação em aberto (R$30.000,00) e o desfazimento do contrato de compra e venda, cuja opção deve ser exercida, na esteira da jurisprudência do C. STJ,

antes da sentença
.

Daí porque em subsistindo apenas a pretensão de cobrança, não há necessidade de formação de litisconsórcio com o outro credor solidário; em subsistindo a pretensão de desfazimento do contrato, há necessidade de formação de litisconsórcio, com a integração do outro vendedor à relação processual, sob pena de nulidade.

No que se refere à extinção do processo em relação ao 4º agravado LEANDRO MASCARENHAS VASCONCELLOS, por ilegitimidade passiva, a agravante sustenta que o mesmo figura como credor fiduciário no contrato de compra e venda do qual se originou o débito, em razão de garantia constituída pelos compradores do imóvel.

Como visto, a extinção do feito em relação ao 4º agravado afigura-se prematura, eis que necessário que a agravante determine a sua opção pelo cumprimento da obrigação de pagar ou pelo desfazimento do pacto, o que vai justificar a pertinência subjetiva do 4º agravado para figurar na relação processual originária.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de lhe
dou provimento
para reformar a decisão a fim de permitir à agravante a oportunidade para, na esteira da jurisprudência do C. STJ, determinar a sua opção pelo cumprimento da obrigação de pagar ou pelo desfazimento do pacto de compra e venda, do que resultará, como consectário lógico, a necessidade ou não de formação de litisconsórcio necessário e a legitimidade ou não do 4º agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)